Tribunal: TJES
Processo: 5001396-43.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-43.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS BRAGA DE PAULA

APELADO: EVALDO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO AFASTADA. SENTENÇA VERGASTADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

2.
No caso em apreço, no curso do processo os litigantes foram intimados para comprovarem o preenchimento dos requisitos para a concessão ou manutenção da justiça gratuita, na forma do art. 99, §2º do CPC, tendo o autor, ora recorrente, na oportunidade, apresentado somente o comprovante de seus rendimentos.

3.
Por meio de decisão interlocutória, o d. Magistrado indeferiu o benefício pleiteado pelas partes e, por conseguinte, determinou a intimação para quitação do valor das custas processuais, no prazo de 15 dias, na forma do art. 290 do CPC. Na sequência, em razão do desprovimento do recurso de agravo de instrumento, tendo como objeto unicamente a gratuidade da justiça, e do decurso do prazo para o recolhimento das custas, sobreveio a r. sentença, julgando extinto o feito.

4.
Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, os documentos apresentados não são suficientes para o deferimento do pedido, uma vez que não há como concluir que o mesmo seja hipossuficiente no sentido da lei
.

5.
A
gratuidade de justiça é benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos. A miserabilidade financeira deve ser entendida como aquela situação onde o cidadão é colocado em patente risco ao próprio sustento com o pagamento das despesas processuais.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DOUGLAS BRAGA DE PAULA
em face da sentença de Id nº 7722363, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
EVALDO JOSÉ DA SILVA,
julgou extinto o processo e, por conseguinte não conheceu a reconvenção e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 7722366, aduz o recorrente que a r. sentença desconsiderou as provas colacionadas nos autos, as quais demonstram que o mesmo não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais.

Assevera que a contratação de advogado particular pela parte beneficiária não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, pois, para gozar do benefício desta, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública, o que resta comprovado a teor da declaração de hipossuficiência.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de assistência judiciária gratuita com o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões de Id 7722376, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível
DOUGLAS BRAGA DE PAULA
em face da sentença de Id nº 7722363, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
EVALDO JOSÉ DA SILVA,
julgou extinto o processo e, por conseguinte não conheceu a reconvenção e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Em suas razões recursais de Id nº 7722366, aduz o recorrente que a r. sentença desconsiderou as provas colacionadas nos autos, as quais demonstram que o mesmo não reúne e nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais.

Assevera que a contratação de advogado particular pela parte beneficiária não é razão suficiente para o indeferimento da justiça gratuita, pois, para gozar do benefício desta, a parte não está obrigada a recorrer aos serviços da Defensoria Pública, o que resta comprovado a teor da declaração de hipossuficiência.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de assistência judiciária gratuita com o prosseguimento regular do feito.

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “
iuris tantum
” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRESERVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA RENDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Segundo regras do CPC: (i) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e (ii) a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que alegarem insuficiência de recursos, não afastada por prova em sentido contrário. 2) Havendo nos autos elementos que infirmam a situação de pobreza invocada pela parte, deve ser indeferida a gratuidade de justiça por ela postulada, tendo em vista que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa. 3) A comprovação da hipossuficiência, a partir de certa margem salarial, exige prova do comprometimento da renda, o que não foi cumprido na espécie. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5000005-84.2023.8.08.0016. Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA).

Pois bem. No caso em apreço, no curso do processo os litigantes foram intimados para comprovarem o preenchimento dos requisitos para a concessão ou manutenção da justiça gratuita, na forma do art. 99, §2º do CPC, tendo o autor, na oportunidade, apresentado somente o comprovante de seus rendimentos.

A decisão de Id nº 7722354, indeferiu o benefício pleiteado pelas partes e, por conseguinte determinou a intimação do requerente e do reconvinte para quitarem o valor das custas processuais, no prazo de 15 dias, na forma do art. 290 do CPC, no caso da petição inicial, e não conhecimento da reconvenção.

Pelos documentos acostados nos autos, não há como concluir que o recorrente seja hipossuficiente no sentido da lei. Pelo contrário, é possível perceber que a realidade vivida pelo recorrente é diversa daqueles que estejam em situação de vulnerabilidade financeira, na medida em que, como pontuado pelo Magistrado
a quo
, “
Intimados o requerente e o requerido/reconvinte para comprovarem sua alegada hipossufi­ciência, nenhum deles logrou nos autos fazer prova da condição de hipossuficiência financeira, tratando-se de sujeitos capazes, no gozo de suas faculdades e no exercício de suas aptidões laborais (quando menos amparados pelo órgão de previdência), os quais assertivamente negociaram por intermédio de compra e venda aquisição e venda de imóvel por um
preço expressivo
, condizente com o aquecido mercado imobiliário desta cidade -
um dos metros quadrados mais valorizados do estado
.”
(Id nº 7722354). Desse argumento, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o contrário.

Diante do indeferimento, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento, tombado sob o nº 5011762-26.2023.8.08.0000, no qual não obteve provimento, na medida em que não comprovou sua hipossuficiência financeira através de documentos comprobatórios.

Assim, em razão do desprovimento do recurso supramencionado e do decurso do prazo para o recolhimento das custas, sobreveio a r. sentença, julgando o extinto do feito e, por consequência não conhecendo a reconvenção e cancelando a distribuição da ação, com base no art. 290 do CPC.

Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que faltam documentos suficientes para o deferimento do pedido, uma vez que não há como concluir que o mesmo seja hipossuficiente no sentido da lei
.

Ressalto que, como de curial sabença, a gratuidade de justiça é benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos.

A miserabilidade financeira deve ser entendida como aquela situação onde o cidadão é colocado em patente risco ao próprio sustento com o pagamento das despesas processuais.

É preciso deixar assentado que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença.

Outrossim, deixo
condenar a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em grau recursal, tendo em vista ausência de fixação na origem
considerando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar